Tribunal: CARF
Processo: 10814.006702/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 20/02/2002 a 22/03/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento não apresenta vício elencado no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, tendo sido efetuado por autoridade competente e em obediências a todos os preceitos legais, em especial ao art. 10 Decreto em comento.
Igualmente, não há que se falar em nulidade quando observado amplamente o direito de defesa e oportunizado ao Recorrente contestar tanto o lançamento quanto o decisum de primeiro grau, na forma que lhe é facultado.
DECADÊNCIA. FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA. FORMA DE APURAÇÃO. TAXA SELIC.
Os juros moratórios, bem como a sua forma de apuração, possuem embasamento legal, art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Portanto, não há como declará-los improcedentes sem adentrar no mérito de sua constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado, consoante Súmula CARF no 02.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FRAUDE NA IMPORTAÇÃO.
Caracterizada a fraude na importação, é cabível a cobrança de diferenças de tributos, acréscimos legais e multa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/02/2002 a 22/03/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento não apresenta vício elencado no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, tendo sido efetuado por autoridade competente e em obediências a todos os preceitos legais, em especial ao art. 10 Decreto em comento.
Igualmente, não há que se falar em nulidade quando observado amplamente o direito de defesa e oportunizado ao Recorrente contestar tanto o lançamento quanto o decisum de primeiro grau, na forma que lhe é facultado.
DECADÊNCIA. FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA. FORMA DE APURAÇÃO. TAXA SELIC.
Os juros moratórios, bem como a sua forma de apuração, possuem embasamento legal, art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Portanto, não há como declará-los improcedentes sem adentrar no mérito de sua constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado, consoante Súmula CARF no 02.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. FRAUDE NA IMPORTAÇÃO.
Caracterizada a fraude na importação, é cabível a cobrança de diferenças de tributos, acréscimos legais e multa.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.006702/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.536 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ROGÉRIO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 20/02/2002 a 22/03/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. AMPLA DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento não apresenta vício
elencado no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, que regula o processo
administrativo fiscal, tendo sido efetuado por autoridade competente e em
obediências a todos os preceitos legais, em especial ao art. 10 Decreto em
comento.
Igualmente, não há que se falar em nulidade quando observado amplamente o
direito de defesa e oportunizado ao Recorrente contestar tanto o lançamento
quanto o decisum de primeiro grau, na forma que lhe é facultado.
DECADÊNCIA. FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA. FORMA DE APURAÇÃO. TAXA SELIC.
Os juros moratórios, bem como a sua forma de apuração, possuem
embasamento legal, art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Portanto, não
há como declará-los improcedentes sem adentrar no mérito de sua
constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado, consoante Súmula CARF
no 02.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FRAUDE NA IMPORTAÇÃO.
Caracterizada a fraude na importação, é cabível a cobrança de diferenças de
tributos, acréscimos legais e multa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/02/2002 a 22/03/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. AMPLA DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento não apresenta vício
elencado no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, que regula o processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.006702/2005-07
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

administrativo fiscal, tendo sido efetuado por autoridade competente e em
obediências a todos os preceitos legais, em especial ao art. 10 Decreto em
comento.
Igualmente, não há que se falar em nulidade quando observado amplamente o
direito de defesa e oportunizado ao Recorrente contestar tanto o lançamento
quanto o decisum de primeiro grau, na forma que lhe é facultado.
DECADÊNCIA. FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA. FORMA DE APURAÇÃO. TAXA SELIC.
Os juros moratórios, bem como a sua forma de apuração, possuem
embasamento legal, art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Portanto, não
há como declará-los improcedentes sem adentrar no mérito de sua
constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado, consoante Súmula CARF
no 02.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. FRAUDE NA
IMPORTAÇÃO.
Caracterizada a fraude na importação, é cabível a cobrança de diferenças de
tributos, acréscimos legais e multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-40.086 - 2a
Turma da DRJ/SP2, que considerou improcedente a impugnação apresentada contra os Autos
de Infração lavrados em 17/08/2005, por intermédio dos quais foram exigidos os tributos
Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados – Vinculado à Importação,
em razão da caracterização de fraude na importação de mercadorias.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração - II
Principal:

24.310,97
Juros de Mora (Até 07/05):
14.590,65
Multa de Ofício (150%):

36.466,46
Valor do Crédito Tributário:
75.368,08
Auto de Infração – IPI
Principal:

26.353,34
Juros de Mora (Até 07/05):
15.813,60
Multa de Ofício (150%):

39.530,01
Valor do Crédito Tributário:
81.696,95
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente de auto de infração lavrado em conseqüência dos fatos
apurados
em
processo
administrativo
da
ALF/AISP
–
processo
no
10814.003554/2002-18.
De acordo com a descrição dos fatos no auto de infração:
O Sr. Rogério Silva, despachante aduaneiro, CPF no 108.760.288-22, registro
MS 96.0023156-7, era detentor de poderes para atuar em importações e exportações
em nome da empresa IDEMIR’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
BELEZA LTDA. CNPJ 46.077.053/0001-01.
Conforme itens “f” a “m” do relatório final do processo administrativo no
10814.003544/2002-18, o Sr. Rogério Silva fez uso irregular de poderes delegados
pela empresa e elaborou bem como registrou no Siscomex (sem consentimento da
empresa que outorgou a procuração) as DI’s abaixo relacionadas:
Tabela 1 – DI’s registradas no SISCOMEX:
Item do relatório
No da DI/adição
NCM
Alíquota II
Alíquota IPI
f
02/0254642-4
4911.10.10
1,5%
0 %
g
02/0252097-2
4911.10.10
1,5%
0 %
h
02/0242950-9
4911.10.10
1,5%
0 %
i
02/0228484-5
4911.10.10
1,5%
0 %
j
02/0205966-3
4911.10.10
1,5%
0 %
k
02/0192496-4/01
4911.10.10
1,5%
0 %
k
02/0192496-4/02
4911.10.10
1,5%
0 %
k
02/0192496-4/03
4911.10.10
1,5%
0 %
l
02/0146000-3
4911.10.10
1,5%
0 %
m
02/0192610-0
4911.10.10
1,5%
0 %
O interessado apresentou extratos impressos irregulares (adulterados) das
referidas DI’s junto à Infraero e à fiscalização da Alfândega do Aeroporto
Internacional de São Paulo – EDAIM, com mercadorias declaradas como segue:
Tabela 2 – Extratos de DI’s apresentados à Infraero e à fiscalização da
Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo – EDAIM
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

Item do relatório
No da DI/adição
NCM
Alíquota II
Alíquota IPI
f
02/0254642-4
7117.90.00
19,5%
20 %
g
02/0252097-2
7117.90.00
19,5%
20 %
h
02/0242950-9
9004.10.00
21,5%
15 %
i
02/0228484-5
9004.10.00
21,5%
15 %
j
02/0205966-3
7117.90.00
19,5%
20 %
k
02/0192496-4/01
9004.10.00
1,5%
0 %
k
02/0192496-4/02
9003.19.90
19,5%
10 %
k
02/0192496-4/03
9003.90.90
17,5%
10 %
l
02/0146000-3
9004.10.00
21,5%
15 %
m
02/0192610-0
7104.90.00
11,5%
12 %
Assim ficou caracterizada fraude na importação, sendo que já existe ação
judicial criminal de no 2002.6119.001116-4.
A fiscalização não lavrou auto de infração contra o titular das DI’s uma vez que
concluiu que o verdadeiro importador das mercadorias trata-se do interessado.
As mercadorias relacionadas no auto de infração foram desembaraçadas e
entregues e não se encontram mais armazenadas pelo fiel depositário desde a
ocorrência dos fatos, no primeiro semestre de 2002.
Cientificado da autuação o interessado apresentou impugnação tempestiva (fls.
118 e ss), alegando em síntese:
Suspeição, nos termos do artigo 134, I do CPC, uma vez que o julgador que irá
prolatar decisão figura como parte na acusação.
Ilegalidades e nulidades no processo administrativo no 10814.003554/2002-18,
caracterizando cerceamento do direito de defesa, por infringência aos princípios
constitucionais.
Este auto de infração foi lavrado como conseqüência dos fatos apurados no
processo no 10814.003554/2002-18, que não teve prosseguimento, a partir da alteração
no uso da legislação pela comissão de inquérito do CGCOR para lei 10833/03, sendo
gerado o processo administrativo 10814.002751/2005-62 e posteriormente o auto de
infração ALF/GRU/Gcor no 01/2005, que na data deste ainda não havia sido julgado.
Também quanto ao processo administrativo 10814.007961/2004-66, tomou-se
conhecimento mesmo sem ciência, através do auto de infração 0817600/0014/05,
ferindo o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Descabe a acusação de que o impugnante fez uso irregular dos poderes
delegados pela empresa e elaborou e registrou no Siscomex (sem consentimento da
empresa que outorgou a procuração) as declarações de importação, uma vez que o
responsável foi o Sr. Nivaldo Oliveira Costa, sócio da empresa Interlatina Comercio
exterior Ltda.
Alega que o interessado sempre executou os trabalhos pertinentes a sus
profissão de despachante aduaneiro, juntando cópia dos depoimentos referentes ao
processo no 10814.003554/2002-18.
Afirma que, ao contrário do que consta no auto de infração, toda declaração de
importação parametrizada ou não em qualquer canal deveria entrar acompanhada dos
documentos originais necessários, que caso não apresentados, a declaração não seria
recepcionada.
Afirma que quem apresentava a documentação e acompanhava o desembaraço e
providenciava a saída das mercadorias era o Sr. Marco Aurélio de Sá Nogueira, e que
os documentos não eram entregues à Infraero e sim no SETEC (Receita), os casos de
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

canal verde não selecionados para conferência depois da análise documental eram
enviados internamente à Infraero e retirado na própria Infraero sendo obrigatória a
assinatura do responsável pela carga, nas de canal verde selecionadas para conferência
entregues pelo próprio fiscal responsável pelo desembaraço mediante a oposição da
assinatura do responsável pela conferência, e nos casos de canal amarelo e vermelho,
os documentos eram retirados na sala dos fiscais, mediante assinatura do responsável
pela conferência.
Relata incidente envolvendo DI no 01/1201091-6, de 21/12/2001, DSI no
200045, de 18/02/2002, DI no 02/0240285-6, alegando ter tido contato com Sr. Jayro
Correia Leite Filho somente na data de 27/03/2002, na reunião agendada no gabinete
da Receita Federal.
Contesta a afirmação do auto de infração de que não foram apresentados
documentos originais das DI’s 02/0252097-2, 02/0205966-3 e 02/0192610-0,
selecionadas para canal verde. Afirma ter entregue toda documentação original.
Alega que quem apresentava documentação e acompanhava o desembaraço era
o Sr. Marco Aurélio Nogueira de Sá, e que os documentos não eram entregues à
Infraero e sim ao SETEC (Receita).
Contesta a autuação exclusiva em seu nome alegando falta de provas.
Afirma que quem elaborou os registros no Siscomex foi o Sr. Nivaldo Oliveira
da Costa, sócio da empresa Interlatina Comércio Exterior Ltda, e os débitos efetuados
na conta do Sr. Roberto de Biagi.
Para melhores esclarecimentos, foi juntada aos autos cópia integral do processo
10814.003554/2002-18.
O interessado não se manifestou a respeito destes documentos.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 2a Turma da DRJ/SP2, por
unanimidade de votos, considerou improcedente o recurso, mantendo o crédito tributário
exigido, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 17-40.086, datado de 15/04/2010,
cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 05/03/2002 a 23/03/2002
Fraude na importação.
Caracterizada a fraude na importação é cabível a cobrança de diferença de tributos,
acréscimos legais e multa.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do julgamento de primeiro grau, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações, em síntese:
1) DOS FATOS
a) Neste tópico, após discorrer brevemente sobre os fatos que ensejaram a
autuação, aduz que as lesões aos seus direitos serão regiamente reivindicados
pela via própria, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, por
estar sendo obrigado a defender-se de uma infração que não cometeu.
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

2) DO DIREITO
2.1. Da Decadência
a) Alega que os valores exigidos dizem respeito a tributos remanescente do
período de 03/2002, os quais já se encontram decaídos, uma vez que o credito
já foi tacitamente homologado após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos a
que se refere o CTN.
PRELIMINARMENTE
Nulidade do auto de infração
a) Menciona o Recorrente se nulo o Auto de Infração por diversos motivos:
inocorrência de ilicitude, falta de documentos originais que a comprovem e
descumprimento dos prazos para início e conclusão dos processos
administrativos;
b) Reitera sua impugnação anterior em todo o seu conteúdo;
c) Não pode ser responsabilizado por um período de 08 anos de juros, cuja
causa para tal lapso temporal é de responsabilidade da Fazenda; e
d) Cita o art. 5o da Constituição Federal, para aduzir nulidade do Auto de
Infração, reiterando que inexiste ilicitude no caso.
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
a) Suscita nulidade do Auto de Infração por falta de prova da ocorrência e
materialidade do fato gerador; e
b) Destaca trechos do CTN sobre remissão (art. 172), decadência (art. 173),
aplicação da lei mais benéfica (art. 112), cita princípios constitucionais do
art. 37 da Constituição Federal e doutrina de Ives Granda da Silva sobre
base de cálculo.
O Recorrente encerra seu recurso nos seguintes termos:
DOS PEDIDOS
Assim colocada a questão e, em síntese, considerando:
i) a falta de comprovação material o ilícito fiscal constante do auto de infração;
ii) a imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e
incomprovada a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;
iii) a comprovada condição de ilegitimidade da autuação, através da qual o
autuante quer receber tributos sem com fato gerador que não justifica seu
nascedouro;
iv) a indevida instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação
principal, o apenamento não tem qualquer valor.
RAZÃO PELA QUAL
Há que ser tomado nulo ou insubsistente o auto de infração que ora se ataca,
tonando-se sem efeito o imposto e juros exigidos, bem assim a multa
pretendida, com a competente baixa dos seus registros nesse órgão, por não
estar legitimada a pretensão do agente do fisco.
Em termos, processadas as formalidades legais,
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

pede e espera, deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade do Auto de Infração
Aduz o Recorrente ser nulo o Auto de Infração por inocorrência de ilicitude, falta
de documentos originais que a comprovem (falta de comprovação material) e descumprimento
dos prazos para início e conclusão dos processos administrativos.
O Quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” dos Autos de
infração deixa claro o motivo da autuação contra o Recorrente, a saber, uso irregular de poderes
delegados pela empresa Idemir’s Indústria e Comércio de Produtos de Beleza Ltda, CNPJ
46.077.053/0001-01, em procedimentos de importação, por ter elaborado bem como registrado
08 (oito) Declarações de Importação sem o consentimento da empresa que lhe outorgou a
procuração. Além disso, o autuado também apresentou extratos impressos irregulares
(adulterados) das referidas declarações junto à Infraero e à fiscalização do órgão aduaneiro.
Vejamos os correspondentes trechos do Auto de Infração:
Este Auto de Infração foi lavrado como conseqüência dos fatos. apurados em
processo Administrativo desta Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo –
processo n° 108l4.003554/2002-18 - cópia de relatório final em anexo.
O Sr. Rogério Silva, despachante aduaneiro, CPF n° 108.760.288-22, Registro
n° M.S.96.0023l56-7, era detentor de poderes (procuração) para atuar, em importações
e exportações, em nome da empresa Idemir's Indústria e Comércio de Produtos de
Beleza Ltda - CNPJ 46.077.053/0001-01.
Conforme itens “f” a “m” do relatório final do Processo Administrativo n°
l08l4.003544/2002-18 (fls. 1097 a 1099 - cópias em anexo), o Sr. Rogério Silva, fez
uso irregular de poderes delegados pela empresa e elaborou bem como registrou no
sistema SISCOMEX (sem consentimento da empresa que outorgou a procuração) as
Declarações de Importação (DI's) relacionadas na tabela abaixo (cópias dos extratos
das DI's, retiradas diretamente do sistema SISCOMEX - em anexo).
[...]
Afora isso, apresentou extratos impressos irregulares (adulterados) das referidas
DI's junto à INFRAERO e à fiscalização da Alfândega do Aeroporto Internacional de
São Paulo - EDAIM - (cópias em anexo) com mercadorias declaradas como segue:
[...]
Este artifício acarretou danos ao erário, pelo recolhimento a menor dos tributos,
pois:
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

- O autuado registrou no sistema SISCOMEX declarações (DI's), classificando e
descrevendo mercadorias sujeitas às alíquotas de 1,5% para o II e 0% para o
IPI - conforme tabela 1 acima. O recolhimento dos impostos foi efetuado com
base nestas alíquotas.
- Apresentou à fiscalização e à INFRAERO, no momento da conferência física
e entrega das mercadorias, extratos de declarações de importação (impressos)
adulterados, com número original de registro, descrevendo mercadorias
distintas daquelas registradas no SISCOMEX, bem como a aparente
regularidade do recolhimento de tributos devidos (com alíquotas maiores
conforme mercadorias constantes em extratos irregulares - tabela 2 acima).
- Evitou, com este procedimento irregular, o correto recolhimento dos impostos
incidentes sobre as reais mercadorias importadas.
[...]
As DIs que comprovam a infração, tanto aquelas registradas no Siscomex quanto
as adulteradas, estão todas anexadas no presente processo, conforme provam às fls. 42-66 (DIs
registradas no Siscomex) e 68-100 (DIs adulteradas, cópias autenticadas em Cartório).
Portanto, improcedem alegações quanto à inexistência da infração, bem como a
inexistência de sua prova material.
No que diz respeito à alegação de descumprimento de prazos para conclusão dos
Processos Administrativos nos 10814.003554/2002-18 e 10814.002751/2005-62, bem como
suposto cerceamento de direito de defesa em seus cursos, adoto, nesta parte do presente julgado,
as correspondentes razões da decisão de primeira instância, que analisou a questão com
perfeição:
b) ilegalidade e nulidade no processo administrativo no 10814.003554/2002-18,
caracterizando cerceamento do direito de defesa, por infringência aos princípios
constitucionais.
Neste aspecto, tenho a esclarecer que a apuração de responsabilidade de
despachantes aduaneiros e seus ajudantes e demais intervenientes em comércio
exterior, inicialmente, fica a cargo da repartição aduaneira em que se constata
irregularidade, somente devendo ser provocado o respectivo Escor se houver indício
de co-participação de servidor na irregularidade.
Portaria-RFB no 4.491, de 06/10/05
Art. 1o A apuração de irregularidade de que trata o art. 143 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), será feita mediante
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurados ao acusado o
contraditório e a ampla defesa.
(...)
Art. 3o O disposto no artigo 1o não abrange a competência para instaurar processos
administrativos referentes à apuração de:
I - responsabilidade dos intervenientes nas operações de comércio exterior, bem assim
os respectivos recursos, nos termos do art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003;
(...)
§ 2o A sindicância de que tratam os incisos II, III e IV será instaurada pelo titular da
Unidade e poderá ser conduzida por sindicante ou comissão, obrigatoriamente com
servidor(es) da própria Unidade.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

A Lei no 10.833, de 29/12/03, em seu art. 76, instituiu um único rito sumário
para apuração de irregularidades cometidas por qualquer interveniente em operação de
comércio exterior (importador, exportador, despachante aduaneiro e ajudante,
transportador, agente, depositário, perito), competindo à autoridade aduaneira aplicar
as penas específicas previstas.
Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
(...)
§ 9o As sanções previstas neste artigo serão aplicadas mediante processo
administrativo próprio, instaurado com a lavratura de auto de infração, acompanhado
de termo de constatação de hipótese referida nos incisos I a III do caput.
§ 10. Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação pelo
autuado no prazo de 20 (vinte) dias implica revelia, cabendo a imediata aplicação da
sanção pela autoridade competente a que se refere o § 8o.
§ 11. Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora terá prazo de 15 (quinze)
dias para remessa do processo a julgamento.
§ 12. O prazo a que se refere o § 11 poderá ser prorrogado quando for necessária a
realização de diligências ou perícias.
§ 13. Da decisão que aplicar a sanção cabe recurso, a ser apresentado em 30 (trinta)
dias, à autoridade imediatamente superior, que o julgará em instância final
administrativa.
§ 14. O rito processual a que se referem os §§ 9o a 13 aplica-se também aos processos
ainda não conclusos para julgamento em 1a (primeira) instância julgados na esfera
administrativa, relativos a sanções administrativas de advertência, suspensão, cassação
ou cancelamento.
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para
fins penais, quando for o caso.
Assim, a autoridade competente para dirimir questões relativas ao processo
administrativo no 10814.003554/2002-18 não é esta Delegacia de Julgamento.
Dessa forma, como não compete à DRJ dirimir questões relativas à apuração de
responsabilidade de Despachantes Aduaneiro, igualmente, não compete a este CARF sobre elas
tecer manifestações.
Ademais, sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora
em análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto ao lançamento em análise, a hipótese que poderia acarretar sua nulidade
está exposta no inciso I retrocitado, a qual, entretanto, não foi constatada nestes autos, visto que
referido lançamento foi efetuado por autoridade competente e em obediências a todos os
preceitos legais, em especial ao art. 10 Decreto em comento.
Ressalto, ainda, que, no caso, foi observado amplamente o direito de defesa,
oportunizando ao Recorrente contestar tanto o lançamento quanto o decisum de primeiro grau, na
forma que lhe é facultado.
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

Portanto, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses que
possibilitariam considerar nula a autuação.
Assim, improcedente esta parte do Recurso Voluntário.
II.2
Decadência
Alega o contribuinte que os valores exigidos dizem respeito a tributos
remanescente do período de 03/2002, os quais já se encontram decaídos, uma vez que o credito
já foi tacitamente homologado após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos a que se refere o
CTN
A decadência, no caso em apreço, é regulada pelo art. 158, §4o, c/c o art. 173, I,
do CTN.
Vejamos esses dispositivos (Grifei):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Como se vê, em regra, aos tributos tratados nestes autos seria aplicada a contagem
do prazo decadencial de 05 (cinco) anos conforme estabelecida no art. 150, §4o, do CTN, ou seja,
a partir da ocorrência do fato gerador do tributo.
No entanto, na presente situação, a fiscalização caracterizou fraude na importação,
situação que excetua referida foram de apuração da decadência, deslocando sua apuração para a
regra estipulada no art. 173, I, do Código em comento, a saber, 05 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, em que todas as 08 (oito) DIs foram registradas em 2002, o
termo inicial é representado pela data 01/01/2003. E, como o lançamento foi regularmente
notificado ao contribuinte em 06/09/2005 (AR à fl. 118), não há que se falar em decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir o correspondente crédito tributário.
Portanto, improcedente esta preliminar.
III
MÉRITO
III.1 Cláusula de Acesso à Justiça
No que se refere à promessa do Recorrente de que as lesões aos seus direitos
serão regiamente reivindicados pela via própria, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal, por estar sendo obrigado a defender-se de uma infração que não cometeu, não há o que
ser mencionado neste julgado, visto que o direito de socorrer-se perante o Poder Judiciário é um
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

direito que a todos assiste. Portanto, a situação que poderia adquirir relevância no presente
julgado seria caso se concretizasse o intento do Recorrente, hipótese em que este Colegiado
deveria abster-se de apreciação da discussão submetida ao Poder Judiciário (Súmula CARF no
01)
III.2 Argumentos Genéricos
O autuado, em seu recurso, destaca trechos do CTN sobre remissão (art. 172),
decadência (art. 173), aplicação da lei mais benéfica (art. 112), cita princípios constitucionais do
art. 37 da Constituição Federal e doutrina de Ives Granda da Silva sobre base de cálculo.
No entanto, percebo que o Recorrente ao discorrer sobre tais assuntos em
momento algum de seu recurso os relacionou ao presente caso, para possibilitar a este julgador
apreciá-los. Por exemplo: Como seria aplicada a remissão do crédito tributário (art. 172 do
CTN)? Quais leis causariam dúvida de aplicação para o uso da mais benéfica (art. 112 do CTN)?
Quais princípios constitucionais estariam sendo desrespeitados e por qual razão não justificada
na autuação ou no julgado de primeiro grau? Qual seria a irregularidade na base de cálculo
apurada pela fiscalização?
Diante do acima exposto, por se tratarem de alegações genéricas, não há o que ser
provido nesta parte do recurso.
III.3 Reiteração da Peça Impugnatória
O Autuado, em um parágrafo de seu recurso, afirma que reitera a Impugnação
anterior em todo seu conteúdo.
Pois bem.
Nesta parte, não vejo o que ser reformado na decisão de piso, que adequadamente
apreciou as alegações do impugnante e cujo mérito transcrevo a seguir:
No mérito:
O fato é que, conforme já explicitado, verificou-se a ocorrência de
irregularidades relativas às DI’s relacionadas no auto de infração, praticadas pelo
impugnante, fato este documentado nos autos, razão pela qual foi lavrado auto de
infração.
Foram juntadas aos autos cópias dos extratos das DI’s, registradas no
SISCOMEX (fls. 39/64) e copias dos extratos apresentados à fiscalização (fls 65/98),
diferentes dos primeiros.
Cumpre observar que todos os documentos juntados às fls. 65/98 foram
regularmente examinados pela fiscalização conforme carimbos de liberação e/ou
registro no sistema, após conferência dos produtos, o que comprova a fraude, uma
vez a descrição das mercadorias nos extratos apresentados para fiscalização no
ato da conferência divergem das informações prestadas no sistema SISCOMEX.
Caracterizada a infração, é cabível a cobrança de diferença de tributos,
acréscimos legais e multa.
Quanto ao questionamento da lavratura do auto de infração em nome do
interessado, temos que, conforme CTN (Lei 5172/66):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I. as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

II. os mandatários, prepostos e empregados;
III. os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
No caso em tela, em todas as Declarações de Importação registradas no
SISCOMEX, consta como representante legal da empresa o Sr. Rogério Silva, ou seja
é a pessoa responsável por todas estas operações, inclusive no SISCOMEX.
Nos autos do processo administrativo no 10814.003554/2002-18, a Comissão
concluiu que, entre outros, o Sr. Rogério Silva utilizou de declarações de importação
em sua destinação própria, sem o conhecimento/consentimento da empresa Idemir’s
Indústria E Comércio De Produtos de Beleza Ltda.
Corroborando os fatos temos:

às fls. 199, no auto de prisão em flagrante, declaração do interessado, onde
consta: “eu sou representante da Idemir’s. Fui credenciado quando era
gerente da Comissária de Despachos Aidar”.

Ás fls. 466 e ss consta cópia do depoimento do Sr. Idemir Tugeira da
Costa, onde este declara não ter conhecimento de nenhuma das operações,
objeto deste processo.

Ás fls. 469 consta cópia da procuração outorgada pela empresa Idemir’s
Indústria e Comércio de Produtos de Beleza Ltda para Rogério Silva.

Ás fls. 514 consta documento da empresa Idemir’s Indústria e Comércio de
Produtos de Beleza Ltda solicitando exclusão de procuradores, entre eles,
do Sr.Rogério Silva, após ter sido cientificado dos fatos objeto deste
processo.
Assim, infundadas as alegações de que terceira pessoa teria efetuado o registro
no SISCOMEX ou o pagamento dos tributos, haja vista que a estes fatos não afastam a
responsabilidade do despachante aduaneiro.
Observa-se a empresa IDEMIR’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE BELEZA LTDA não comercializa “catálogos de óculos de sol”,
como informado no SISCOMEX e nem tampouco “bijuterias ou óculos e seus
acessórios” como constam das DI’s, o que corrobora a ocorrência de fraude.
Desta maneira descabem as alegações apresentadas por parte do impugnante,
uma vez que sua responsabilidade restou comprovada e o interessado não trouxe aos
autos elementos capazes de afastar sua responsabilidade.
Demais argumentos apresentados pelo impugnante não serão analisados uma
vez que não se relacionam com os fatos objeto desta autuação.
Caracterizada a fraude, é devida a diferença de tributos, acréscimos legais e
multas agravadas, capituladas no artigo 44, II e 45 da Lei 9430/96.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do credito tributário.
Assim, por concordar coma as razões acima expostas, adoto-as como minhas no
presente julgado, conforme art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
III.4 Juros Moratórios
Sustenta o Recorrente que não pode ser responsabilizados por um período de 08
anos de juros, cuja causa para tal lapso temporal é de responsabilidade da Fazenda.
Os juros moratórios, bem como a sua forma de apuração, exigidos na autuação
possuem embasamento legal, a saber, o art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Portanto,
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006702/2005-07

não há como declará-los improcedentes sem adentrar no mérito de sua constitucionalidade, o que
é vedado a este Colegiado, consoante Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda, quanto ao assunto, em especial à regularidade na apuração dos juros
moratórios com base na Taxa Selic, acumulada mensalmente, tem-se o enunciado constante da
Súmula CARF no 04, que reproduzo a seguir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, improcedente esta alegação.
IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital